Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735155-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nivaldete Ferreira de Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo egrégio STJ. A agravante sustenta que o título executivo judicial é líquido e individualizável, contendo todos os elementos necessários à sua execução, não se enquadrando, portanto, na hipótese tratada pelo Tema 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas proferidas em ações coletivas. Argumenta que a decisão coletiva que embasa a execução já definiu os parâmetros para apuração do débito, sendo possível a realização de simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente continuidade da execução individual da sentença coletiva. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão à agravante. Com efeito, o Tema 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso em análise, ao que parece, o título executivo não é genérico, pois estabelece o período a ser pago e os índices de juros e correção monetária aplicáveis, sendo necessária apenas a realização de cálculos aritméticos. Assim, em uma primeira análise, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto, conforme entendimento deste Tribunal em casos semelhantes (Acórdãos 1956502, 2008468, 1988883, 1997948). Quanto ao outro requisito, qual seja, o perigo de dano irreparável, este emerge da indevida suspensão do cumprimento de sentença, o que inevitavelmente acarreta prejuízo à efetividade e à razoável duração do processo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, garantindo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator